Tribunal: TJES
Processo: 0004520-30.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004520-30.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO JEOVANE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DIANTE DO CONTEXTO FÁTICO. PRESENÇA DE SIMULACROS DE ARMA DE FOGO E INDÍCIOS DE PREPARAÇÃO PARA CRIMES PATRIMONIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, fixando pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa sustenta insuficiência probatória para a condenação, sob o argumento de inexistência de comprovação da posse das munições encontradas em via pública, bem como requer o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva atribuída ao apelante quanto à posse irregular de munições; (ii) estabelecer se a apreensão de pequena quantidade de munições desacompanhadas de arma de fogo autoriza o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Boletim Unificado e Laudo Pericial nº 8.237/2022.

4. A autoria é comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais relataram que os acusados demonstraram comportamento suspeito ao perceber a viatura e que as munições foram localizadas exatamente no local onde estavam posicionados, como se tivessem acabado de cair.

5. Os depoimentos policiais prestados sob o crivo do contraditório constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação quando harmônicos com os demais elementos dos autos, inexistindo indícios de interesse pessoal ou contradições que comprometam sua credibilidade.

6. A versão defensiva de desconhecimento da posse das munições permanece isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

7. O princípio da insignificância exige a presença concomitante de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.

8. No caso concreto, a apreensão das munições ocorreu em contexto que revela maior periculosidade social da conduta, pois os agentes também portavam simulacros de arma de fogo com elevado grau de realismo e admitiram que se preparavam para a prática de crimes patrimoniais ou para ameaçar terceiros.

9. A conjugação da posse de munições reais com simulacros de arma de fogo em via pública evidencia risco concreto à segurança coletiva e afasta a caracterização de inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado pelo Estatuto do Desarmamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

___________________

Tese de julgamento:
1. Os depoimentos de policiais militares prestados em juízo, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para fundamentar condenação penal; 2. A aplicação do princípio da insignificância ao delito de posse irregular de munição exige circunstâncias que demonstrem mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social; 3. A apreensão de munições em contexto associado à posse de simulacros de arma de fogo e à preparação para a prática de crimes patrimoniais afasta a incidência do princípio da insignificância.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.026.951/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.085.215/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.05.2024; STJ, AgRg no HC nº 833.421/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 02.10.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.109.857/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 07.03.2024; TJES, ApCrim nº 0005013-65.2022.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal, j. 15.12.2023; STF, HC nº 202883/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 15.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0004520-30.2022.8.08.0035

APELANTE:
PAULO JEOVANE DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
PAULO JEOVANE DA SILVA
em face da r. sentença de ID 18682073 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 12 da Lei n° 10.826/2003, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

Em suas razões de ID 18682085, a defesa sustenta, em síntese,
(i)
a insuficiência probatória para a condenação, sob o argumento de que as munições foram encontradas no chão, em via pública, não havendo comprovação inconteste do vínculo de posse entre o apelante e o material bélico, invocando o princípio
in dubio pro reo
;
(ii)
o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, argumentando tratar-se de quantidade ínfima de munições desacompanhadas de arma de fogo apta a deflagrá-las, o que afastaria a periculosidade social e a lesividade ao bem jurídico tutelado.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao ID 18682091, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18788109, em que opina pelo
não provimento
do apelo.

Na origem, a denúncia narra, em resumo, que, no dia 12 de junho de 2022, por volta das 00h05min, no bairro Guaranhuns, município de Vila Velha/ES, o apelante e o corréu Wanderson dos Santos da Silva foram surpreendidos por policiais militares em atitude suspeita durante um patrulhamento ostensivo.

Consoante a exordial, nas imediações do local onde os denunciados se encontravam, foram localizadas duas munições intactas de calibre .38 SPL (marca CBC) e duas munições de calibre .480 DWM, além de terem sido apreendidos simulacros de armas de fogo com ambos, sendo encontrado em poder de Paulo um revólver calibre 6mm AIRSOFT, marca Rossi, carregado com seis munições.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. Inicialmente,

verifica-se que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada através do Auto de Prisão em Flagrante Delito, dele constando:
(i)
Termos de declaração dos policiais às fls. 07/10,
(ii)
Auto de Apreensão à fl. 19,
(iii)
Boletim Unificado nº 48048580 às fls. 22/26, bem como do
(iv)

Laudo Pericial nº 8.237/2022 às fls. 101/104.

No que se refere à
autoria
do delito, verifica-se que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do delito atribuído ao recorrente.

Conforme se extrai dos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório, o Policial Militar Josimar Lima Muniz narrou com clareza que, ao patrulharem a região, avistaram os indivíduos que, ao notarem a viatura, demonstraram acentuado nervosismo, tendo um deles levado a mão à cintura para ajeitar um volume enquanto o outro tentou evadir-se, sendo que as munições foram encontradas no exato local onde os acusados estavam posicionados, dispostas como se tivessem acabado de cair. Vejamos:

PM/ES Josimar Lima Muniz

“[...] Que recorda-se da ocorrência; que realizava patrulhamento no bairro quando viu dois indivíduos na porta de uma residência.
No momento que os mesmos perceberam a presença dos agentes, um levou a mão até a cintura para ajeitar o volume que ali estava e o outro adentrou a residência rapidamente; que então os agentes desembarcaram para realizar procedimento de abordagem, assim constando que o referido volume se tratava de um simulacro, ainda achando mais outro no local. Ao fazer varredura pelo ambiente foram encontradas quatro munições de arma de fogo;
que ao consultar os nomes dos abordados identificou que constava um mandado de prisão contra um deles; que nenhum dos dois assumiu as munições;
que as munições foram encontradas exatamente onde os acusados estavam, como se tivessem acabado de cair
, embora o declarante não tenha visto os acusados dispensando-as; que os acusados estavam encostados na porta da casa, e só perceberam a presença da viatura quando foi feira a curva muito próximo deles; que não conhecia nenhum dos acusados previamente; que o dois simulacros eram muito parecidos com armas de fogo reais; que os acusados confessaram aos agentes quando indagados sobre a procedência do simulacro que seria para cometerem roubos; que confirma a versão narrada pela magistrada [...]”.

Na mesma esteira, o Policial Militar Bruno Loss Menezes corroborou a dinâmica dos fatos, atestando a atitude suspeita dos réus e a apreensão dos simulacros de arma de fogo na posse destes, seguida da localização das munições no perímetro imediato da abordagem. A ver:

PM/ES Bruno Loss Menezes

“[...] Que recorda-se do acusado; que realizava patrulhamento na região quando percebeu dois indivíduos em frente ao portão de uma residência; que quando os indivíduos perceberam a presença da equipe tiveram
atitudes diversas, um deles levou a mão até a cintura e ajeitou um volume enquanto o outro abriu o portão e correu; que nesse exato momento o declarante desembarcou da viatura e conseguiu abordar o indivíduo que tentou empreender fuga, assim iniciando processo de abordagem; que ao inspecionar o acusado encontrou um simulacro em sua posse, onde posteriormente o mesmo assumiu; que o outro integrante da patrulha abordou o outro acusado encontrando com ele mais um simulacro; que diante dos fatos os agentes realizaram uma breve busca pelo local onde a abordagem foi feita e encontraram munições de arma de fogo;
que os acusados confessaram estar se preparando para cometer roubos;
que os acusados assumiram as munições na delegacia;
que o declarante não conhecia os acusados previamente [...]”.

Neste ponto, rememora-se que é de entendimento do STJ que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)
.

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos dos agentes são contundentes, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Por seu turno, a versão do apelante encontra-se isolada e divorciada da dinâmica fática revelada, desautorizando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Superado esta questão, a defesa suscita tese subsidiária de reconhecimento da atipicidade material pela incidência do princípio da insignificância.

Sabe-se que para que seja aplicado o referido princípio, são necessárias a conjugação de alguns requisitos, fixados no HC 8.412/SP do STJ, quais sejam:
(I)
mínima ofensividade da conduta do agente,
(II)
ausência de periculosidade social da ação,
(III)
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e
(IV)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça concretiza a análise de tais requisitos em algumas condições de circunstâncias da apreensão para que seja reconhecida a atipicidade da conduta de posse de munições:
a)
ser apreendida pequena quantidade de munição (STJ, AgRg no AREsp nº 2.026.951/MS 2021/0385807-3, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma J. 17.09.2024);
b)
estar desacompanhada de arma de fogo (STJ, AgRg no REsp nº 2.085.215/SP 2023/0242828-1, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 14.05.2024);
c)
a apreensão não pode se dar no contexto fático do flagrante de outro crime, como por exemplo, o tráfico de drogas (STJ, AgRg no HC nº 833.421/MG 2023/0216395-1, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe: 02.10.2024);
d)
o réu não pode ser reincidente ou possuir maus antecedentes (STJ, AgRg no REsp nº 2.109.857/MG 2023/0413300-3, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 07.03.2024).

Em alinhamento:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14, DA LEI 10.826/03 – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Provadas a materialidade e autoria a recair sobre o apelante, não há que se falar na absolvição por insuficiência probatória. 2 –
A aplicação do princípio da insignificância somente é possível quando restarem configurados alguns requisitos, ou seja, a mínima ofensividade da conduta do agente, a inexistência de periculosidade do agente, a reprovabilidade diminuta do comportamento, e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Deve-se também levar em conta a reincidência do acusado, a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso pela mesma infração criminal. Em relação ao crime de porte ilegal de munições de uso permitido, importante observar também a apreensão de ínfima quantidade de projéteis, desacompanhada de arma de fogo, bem como as circunstâncias do caso concreto, tais como, se apreensão se deu no contexto da prática de outros crimes.
‘In casu’, constata-se que os requisitos autorizadores para a incidência do princípio da insignificância não foram preenchidos, eis que o recorrente portava um carregador de pistola e a quantidade de munições calibre .380, que não se pode considerar ínfima (treze). Soma-se o fato de que as munições apreendidas, embora desacompanhadas de instrumento bélico capaz de deflagrá-las, testaram positivo para realização de tiro, conforme conclusão do Laudo Pericial. Existem ainda ações penais tramitando em desfavor do recorrente, pelos crimes de lesão corporal e ameaça, e condenação por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, o que demonstra o envolvimento do réu em condutas criminosas. Desta forma, a conduta do apelante não pode ser considerada inexpressiva, a ponto de se afastar a aplicação da lei penal. 3 – Recurso conhecido e improvido.”

(TJES – A
p
Crim 0005013-65.2022.8.08.0048, Rel.
Des. Fernando Zardini Antônio
,
Segunda Câmara Criminal,
Julg. 15/Dec/2023, Publ. 15/12/2023)
–
destaquei.

___________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. 1.
A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) nenhuma periculosidade social da ação; (III) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) relativa inexpressividade da lesão jurídica.
2. Paciente que portava 1,8g de maconha. Violação aos princípios da ofensividade, proporcionalidade e insignificância. 3. Precedentes: HC 110475, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2012; HC 127573, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.11.2019. 4. Ordem concedida para trancar o processo penal diante da insignificância da conduta imputada.

(STF – HC: 202883 SP, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski
,
Segunda
Turma, Julg. 15/09/2021, Publ. 20/09/2021)
–
destaquei.

No caso vertente, o contexto fático revela uma conjuntura que afasta de plano a aplicação do aludido princípio, haja vista que o apelante e o corréu não apenas possuíam as aludidas munições de calibres .38 SPL e .480 DWM, mas também portavam simulacros de arma de fogo dotados de acentuado realismo, confessando informalmente aos milicianos que se preparavam para o cometimento de delitos de natureza patrimonial ou, conforme expressou o réu em seu interrogatório judicial, para ameaçar desafetos.

Com efeito, a conduta de portar munições reais enquanto guarnecido de simulacros de arma de fogo em via pública eleva sobremaneira a periculosidade social da ação e traduz um grau de reprovabilidade incompatível com a tese de inexpressividade da lesão jurídica, evidenciando uma iminente ameaça à paz e à segurança da coletividade, bens jurídicos precipuamente tutelados pelo Estatuto do Desarmamento.

Sendo assim, inexistindo máculas na valoração probatória operada pelo Juízo sentenciante e restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como a tipicidade material da conduta imputada, a manutenção do decreto condenatório é medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.